Tribunal: STF
Processo: RE 1498506
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, tem-se que a diligência apoiou-se em denúncias anônimas e no fato de os agravados terem empreendido fuga ao se depararem com a autoridade policial, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (doc. 68, p. 1).



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 5°, XI, da Constituição da República (doc. 77). 



    Bem examinados os autos, decido.



    O STJ analisou a questão a partir das seguintes premissas: 



    [...]



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado no qual a relatora ficou vencida ao acolher a preliminar de nulidade ora aventada (e-STJ fls. 401/404):



    Quanto ao ponto, urge anotar que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado não o legitima, caso a invasão for embasada na mera fuga do indivíduo em direção a sua casa, ou na existência de denúncia anônima, quando desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade. A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. 



    [...] 



    Em concreto, tenho que, da análise pormenorizada dos relatos prestados pelos policiais na fase investigativa, quando confrontados com os testemunhos prestados em Juízo, constata-se a hipótese do ingresso forçado. A ocorrência policial registra que, após receberem informações no sentido de que dois indivíduos estariam revendendo drogas em favor de um conhecido distribuidor de entorpecentes da região, os agentes de segurança pública diligenciaram até o local indicado, oportunidade em que visualizaram os denunciados WELLINGTON e MURILLO em via pública. Ato contínuo, ao perceberem a aproximação da guarnição, os réus empreenderam fuga em direção à residência, sendo então efetivamente abordados pelos policiais militares. Todavia, examinando os depoimentos prestados em Juízo, há notícia - em especial na narrativa fornecida pelo policial militar Luciano Corrêa - de que os acusados teriam sido alcançados tão somente no interior do imóvel, local onde foi verificado que traziam consigo entorpecentes e a arma de fogo apreendida, bem como que armazenavam mais porções de drogas no interior da casa. Daí que, convém ressaltar, na linha do entendimento sufragado nas Cortes Superiores quanto ao ponto, como alhures detalhado, que não se justifica a invasão embasada na mera fuga do indivíduo em direção ao seu asilo inviolável, ou na existência de denúncia anônima, quando desacompanhada de prévia investigação, monitoramento ou campana policial que corrobore a sua veracidade. A denúncia deve ser robusta e circunstanciada e a atitude suspeita deve estar externalizada em fatos concretos, tais como a constatação da movimentação de pessoas no local, típica do mercadejar de drogas; a fuga do agente surpreendido comercializando a droga, e também a revelação de usuário flagrado na posse de entorpecente, indicando a casa do agente como o local de aquisição da substância. Nenhuma de tais circunstâncias foi minimamente desvelada no feito. Assim que, ausentes fundadas razões da situação de flagrância a justificar o ingresso no imóvel, é de ser confirmada a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da medida invasiva e ao acaso, bem como de todas as outras que dela decorreram, por força do disposto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade do domicílio como garantia constitucional, e, como óbice, a utilização no processo de provas obtidas ilicitamente: [...]



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e na fuga dos indivíduos ao avistarem a autoridade policial, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (doc. 68, pp. 6-7, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. De fato, os agentes públicos, ao receberem denúncia anônima sobre venda de drogas, foram ao local indicado e os réus, ao avistarem os policiais, fugiram em direção a uma residência. Na abordagem pessoal, foram encontrados com o réu Wellington Rodrigues Teles um revólver marca ROSSI, calibre 38, com numeração raspada/apagada, municiada com 03 cápsulas; 1 pedra grande de crack e a quantia de R$ 300 (trezentos reais), em dinheiro. Com o réu Murillo Teixeira Trinca foram apreendidos apreendidos 01 pedra grande de crack e R$ 200 (duzentos reais) em notas diversas. Após o flagrante, ato contínuo, ao entrarem na residência, encontraram, ainda, 4 porções de crack, 1 porção de cocaína, pesando aproximadamente 9,8 gramas, 1 balança de precisão, 3 aparelhos celulares da marca Motorola e Samsung, e a quantia de R$ 645 (seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme auto de apreensão.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido. (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024)



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator